Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722334-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: H NICCIO COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Incluído o Agravo de Instrumento em pauta para julgamento virtual, com início em 23/09/2020 (ID 18991037), os autos vieram conclusos para análise das contrarrazões apresentadas pela H NICCIO COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME (ID 1920644). Contudo, analisando-se os atos ordinatórios e expedientes praticados no presente feito, constata-se que as contrarrazões são intempestivas, consoante certificado ao ID 18535760. Sendo assim, proceda a Secretaria ao desentranhamento da referida peça. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, repisa-se, já incluído em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora